Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001222-64.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DA SILVA - CPF: 023.437.841-75 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001222-64.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível Barra do Garças

Recorrente(s):

LEANDRO BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

FIDC NPL Multisegmentos Creditstore

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - NEGATIVAÇÃO APONTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA RECLAMADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

Havendo o ajuizamento de ação em desfavor de Instituição Diversa da qual determinou a inscrição em nome do Reclamante, deve ser declarado a sua ilegitimidade de oficio.

Assim, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a pretensão inaugural improcedente.

O Reclamante em suas razões pugna pela reforma da sentença, pois não comprovada a relação jurídica entre as partes.

A parte Reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Verificando-se que a inscrição ora discutida foi determinada pela Instituição Financeira
FIDC IPANEMA VI, entretanto, a
ação fora direcionada para a Instituição Financeira
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL I.

Em que pese a NPL I e a IPANEMA sejam fundos de investimentos, é possível notar que, sem dúvidas, trata-se de pessoas jurídicas diferentes, inclusive com CNPJ próprios. De fato, nenhuma relação tem a ré com a inscrição efetuada em nome da parte autora, visto que não foi quem deu causa. E assim sendo, é parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda.

Como não há nos autos evidência de relação entre as empresas que justificasse uma responsabilização solidária pela inscrição em banco de dados de inadimplentes da SERASA, tem-se que não logrou êxito o autor em demonstrar a relação existente entre a demandada e o cadastramento. Conclui-se, pois, que não há relação entre os fundos de investimentos.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com o registro impugnado. Em razão de ilegitimidade de parte, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, portanto, é medida em que se impõe.

Isto posto
, conheço do recurso interposto e, e no mérito, julgo extinto a presente demanda, ante o
reconhecimento de ofício
quanto a
ilegitimidade passiva
da

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL I
e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, com a sua extinção sem resolução do mérito de ofício.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020